Tribunal: TJDFT
Processo: 0798610-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-FINANCEIRO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DF. DIAS NÃO PRESENCIAIS EM MODALIDADE EAD. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. TEMPO DE CURSO COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela ajuizada objetivando obter o pagamento de R$ 1.020,52, a título de retroativos de auxílio financeiro referente ao período do Curso de Formação de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e o cômputo desse período como de efetivo exercício para fins de aposentadoria, julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se é devido o auxílio financeiro referente aos dias em que o curso de formação ocorreu na modalidade EAD e se o tempo de curso pode ser considerado como efetivo exercício, mesmo em dias não presenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 14 da Lei n. 9.624/1998, os candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal farão jus ao recebimento de auxílio financeiro, na proporção de 50% da remuneração inicial do respectivo cargo, durante o período em que estiver participando do curso de formação.
4. No caso dos autos, verificou-se que o curso e formação para o cargo de agente de polícia civil teve início em 27/06/2023, com término previsto para 25/08/2023. Restou comprovado que, desde a data em que se iniciou o curso, os alunos foram comunicados de que seriam ministradas aulas também na modalidade EAD. Restou demonstrado, ainda, que os alunos do referido curso foram dispensados de participar das aulas presenciais, com a ressalva de que a semana não seria livre, pois ocorreriam atividades complementares, ministradas de modo EAD.
5. Considerando que a recorrida participou integralmente do curso de formação, é devido o respectivo auxílio financeiro até a data do término das atividades, que no caso ocorreu apenas no dia 25/08/2023, uma vez que o art. 14 da Lei n. 9.624/1998 não prevê a dispensa do pagamento do auxílio financeiro em caso de aulas ministradas na modalidade EAD. Precedentes: Acórdão 1951155 e 1922012. 5.1. O valor da diária restou incontroverso em R$ 170,08, de modo que 6 dias perfazem o total de R$ 1.020,48.
6. Em consequência, e pelos mesmos fundamentos, o respectivo período deve ser considerado como efetivo exercício para fins de aposentadoria, nos termos do art. 14, §2o, da Lei n. 9.624/1998. 6.1. Não se trata de tempo de contribuição ficto, mas efetivo, impondo o cômputo do período discutido como efetivo exercício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para (i) condenar o Distrito Federal a pagar R$1.020,48 à recorrente, referente ao auxílio financeiro do período de 19/08/2023 a 24/08/2023, com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga; e (ii) determinar que a parte ré compute o período de 27/06/2023 a 25/08/2023 como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria. Sem condenação em custas e honorários.

Legislação relevante citada: Lei no 9.624/1998: art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922012, processo n. 0720251-41.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1951155, processo n. 0759019-36.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 13/12/2024.